Tribunal: TJSP
Processo: 7000160-67.2019.8.26.0024
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Execução Penal. Progressão ao regime semiaberto. Deferimento. Insurgência ministerial. Conversão do julgamento em diligência para submissão do sentenciado a exame criminológico, com o objetivo de seu mérito ser aferido para a obtenção da benesse. Abandono do cumprimento da pena, quando de autorização de saída temporária. Sustação do regime e determinação de expedição de mandado de recaptura.

Ementa:
Execução Penal. Progressão ao regime semiaberto. Deferimento. Insurgência ministerial. Conversão do julgamento em diligência para submissão do sentenciado a exame criminológico, com o objetivo de seu mérito ser aferido para a obtenção da benesse. Abandono do cumprimento da pena, quando de autorização de saída temporária. Sustação do regime e determinação de expedição de mandado de recaptura. Perda do objeto. Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000160-67.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MAURICIO
RAMOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000160-67.2019.8.26.0024 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7000160-67.2019.8.26.0024
Comarca
: ANDRADINA (VEC)
Agravante
: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado
: MAURÍCIO RAMOS DE OLIVEIRA
VOTO No 39421
Execução Penal. Progressão ao regime semiaberto.
Deferimento.
Insurgência
ministerial.
Conversão
do
julgamento em diligência para submissão do sentenciado a
exame criminológico, com o objetivo de seu mérito ser
aferido para a obtenção da benesse. Abandono do
cumprimento da pena, quando de autorização de saída
temporária. Sustação do regime e determinação de
expedição de mandado de recaptura. Perda do objeto.
Agravo prejudicado.
1. O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o
presente agravo em execução contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Andradina, por
meio da qual foi deferida ao sentenciado MAURICIO RAMOS DE
OLIVEIRA a progressão ao regime prisional semiaberto (Execução n°
539.719).
O I. Promotor de Justiça pleiteava a submissão do agravado a
exame criminológico para constatação do preenchimento do requisito
subjetivo ou a cassação do benefício deferido.
Processado, o recurso foi contra-arrazoado, por ocasião do
juízo de retratação, foi a decisão mantida por seus próprios fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
do recurso do Ministério Público.
O julgamento foi convertido em diligência por esta 16a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000160-67.2019.8.26.0024 -Voto no
3
de Direito Criminal para a submissão do agravado a exame criminológico.
Contudo, a avaliação deixou de ser realizada, em face do
abandono do cumprimento da pena.
É o relatório.
2. O recurso está prejudicado.
Após a conversão do julgamento em diligência e o retorno dos
autos a esta Corte, obteve-se a informação de que o sentenciado abandonou o
cumprimento de sua reprimenda, ao não retornar ao estabelecimento
prisional na data marcada, ao usufruir de saída temporária.
Diante disso, foi sustado o regime semiaberto e determinada a
expedição de mandado para sua recaptura.
Desse modo, cingindo-se à pretensão recursal, a sustação do
regime intermediário e expedição de mandado a ser cumprido no regime
mais gravoso, observa-se a perda do objeto do recurso.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado
o agravo ministerial.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator